Tribunal: TJPA
Processo: 0801534-74.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801534-74.2022.8.14.0012

APELANTE: JOSE RIVALDO ARNAUD LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ABONO FUNDEF/FUNDEB. NATUREZA JURÍDICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restituição dos valores retidos a título de imposto de renda sobre o abono FUNDEF/FUNDEB. O agravante sustenta que a legislação que fundamentou o pagamento do abono vedava sua incorporação à remuneração, reforçando sua tese de isenção tributária, e alega que a verba possuía caráter indenizatório, pois visava compensar a defasagem salarial dos profissionais da educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o abono FUNDEF/FUNDEB recebido pelo agravante possui natureza indenizatória, o que afastaria a incidência do IRRF, ou se caracteriza acréscimo patrimonial tributável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O simples fato de o abono não ser incorporável à remuneração, conforme previsto na legislação que o instituiu, não implica sua natureza indenizatória, mas apenas sua transitoriedade.

4.

A Lei nº 14.325/2022, que atribui caráter indenizatório ao abono, não pode retroagir para alcançar situações pretéritas, não sendo aplicável ao caso em exame.

5.

O abono FUNDEF/FUNDEB representou um efetivo acréscimo patrimonial ao beneficiário, não configurando mera recomposição de prejuízo financeiro, o que justifica a incidência do IRRF.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a legitimidade da tributação sobre o abono FUNDEF/FUNDEB, diante da ausência de comprovação de sua natureza exclusivamente indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF/FUNDEB é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, ainda que a legislação posterior tenha atribuído caráter indenizatório à verba.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801534-74.2022.8.14.0012

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: JOSE RIVALDO ARNAUD LISBOA

ADVOGADO: JOÃO PAULO BARROS DE ANDRADE (OAB/PA 28.919) e OUTRO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 24074719)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA 11.505)

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre o abono FUNDEF/FUNDEB.

Em síntese, a parte agravante sustenta que a legislação que fundamentou o pagamento do abono vedava sua incorporação à remuneração, aposentadoria ou pensão, reforçando a tese da isenção tributária. Alega, ainda, que a finalidade do benefício era compensar a defasagem salarial dos profissionais da educação.

Conclusivamente, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada.

Contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso com a aplicação de multa ao agravante pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, mas deve ser desprovido. Explico.

O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, além do Decreto nº 2.264, de junho de 1997.

O fundo vigorou de 1997 a 2006.

Como seu sucessor, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) passou a abranger toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

O rateio das verbas decorrentes das diferenças do repasse do FUNDEF aos profissionais da educação básica do Município de Cametá foi previsto na Lei Complementar Municipal nº 371, de 24 de agosto de 2021.

No entanto, o simples fato de a norma supracitada mencionar que o abono em questão não era incorporável à remuneração não implica que tenha natureza indenizatória, mas apenas que se tratava de uma vantagem transitória, sem caráter permanente.

A decisão agravada citou julgados do Superior Tribunal de Justiça que corroboravam tal compreensão, os quais deixo de reproduzir para evitar redundâncias desnecessárias.

Dada a importância devo reiterar ser indevido atribuir caráter indenizatório ao abono em questão com base na definição trazida pela Lei nº 14.325/2022, pois a mesma não estava em vigor à época da edição da Lei Municipal nº 371/2021.

Além disso, a real natureza da vantagem em apreço consistiu em um efetivo acréscimo patrimonial, como já mencionado, conforme reconhecido pela sentença e pela decisão monocrática desta relatoria, ora agravada.

Por outras palavras, mas no mesmo sentido, a vantagem pecuniária somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial, limitando-se a recompor o patrimônio do beneficiário, o que claramente não ocorreu na presente hipótese.

O entendimento deste Tribunal de Justiça acerca da incidência do IRPF retido na fonte sobre o abono FUNDEF é cristalino. Confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ABONO FUNDEF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF recebido pelo apelante, bem como a restituição dos valores retidos. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação de que o abono teria caráter exclusivamente indenizatório, considerando-o sujeito à tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abono FUNDEF recebido pelo apelante possui natureza jurídica indenizatória, o que afastaria a incidência do IRRF, ou se a verba caracteriza acréscimo patrimonial tributável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 47-A, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020 prevê que o abono FUNDEF não se incorpora à remuneração dos servidores e possui caráter indenizatório. Contudo, a classificação legal não é suficiente para afastar a tributação, devendo-se averiguar a ocorrência de acréscimo patrimonial.

4. O abono recebido representou efetivo acréscimo patrimonial, não configurando mera recomposição de prejuízo financeiro, o que justifica a incidência do IRRF, conforme jurisprudência do STJ, dos Tribunais e do TJPA.

5. Inexistência de ilegalidade na retenção realizada pelo Município de Cametá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, mesmo que a legislação atribua caráter indenizatório à verba
."
(Apelação Cível nº 0801533-89.2022.814.0012 – Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público - julgado em 22/11/2024)

◊◊◊

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque,
recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc
.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.”
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802050-94.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Há, ainda, diversas decisões monocráticas no âmbito deste Tribunal de Justiça que indicam a consolidação deste entendimento. Confira-se: processo nº 0802171-25.2022.8.14.0012 – Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; processo nº 0801678-48.2022.8.14.0012 – Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira;
processo nº 0801542-51.2022.8.14.0012
– Des. José Maria Teixeira do Rosário; processo nº 0802718-31.2023.8.14.0012 – Des. Mairton Marques Carneiro; processo nº 0801524-30.2022.8.14.0012 – Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Destarte, não prosperam as razões apresentas pela parte agravante.

A parte agravante busca evitar a incidência do IRPF sobre o pagamento do abono retrocitado, o que foi negado tanto pela sentença quanto pela decisão monocrática agravada, evidenciando a ausência de intuito protelatório.

ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo interno, mas
nego provimento
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025